Tribunal: TJSP
Processo: 2085433-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM DIREITO DE VIZINHANÇA - ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DELIMITAÇÃO SUFICIENTE DAS QUESTÕES A SEREM ABORDADAS - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO